Tribunal: STF
Processo: RHC 232895
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jeferson Luiz de Santana interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 59):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. REVOLVIEMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Constata-se que as teses trazidas no presente mandamus, mormente no que se refere ao pleito de revogação da prisão cautelar, não foram, sequer, analisadas pela Corte de origem no ato apontado como coator, HC n. 2058953- 20.2023.8.26.0000, por meio do qual foi indeferido liminarmente o remédio Constitucional, por entender o Tribunal local que o writ originário configurava reiteração de pleitos já analisados em outros habeas corpus, lá, impetrados; e tal fato inviabiliza o exame da matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    II - Acrescente que; considerando os reiterados pedidos apresentados, para além do presente writ; não cabe a esta Corte a antecipação de teses não apreciadas pela instância precedente, (que indeferiu liminarmente o writ em razão da reiteração de pedido), mormente, no que tange a matérias que demandam o revolvimento fático-probatório. Isto, porque, se; por um lado, a ausência de apreciação pelo Tribunal de origem das matérias aventadas, impossibilita a manifestação desta Corte sob pena de indevida supressão de instância; por outro, acatar teses de negativa de autoria, demandam o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na presente via. 



    III - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Agravo Regimental desprovido.



    (HC 818.464 AgRg – ministro Messod Azulay Neto)



    Postula, em síntese, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Ademais, conforme exposto no julgamento do RHC 230.937, de minha relatoria:



    Não vislumbro ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, uma vez que a necessidade da prisão preventiva foi fundamentada na “gravidade dos atos praticados e a periculosidade, traduzida na forma de execução do crime, praticado em concurso de agentes, contra vitimas que encontravam-se em seu local de trabalho, ameaçando-as de morte e empunhando armas de fogo”



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, eis que o nome correto do recorrente é Jeferson Luiz de Santana.



     



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente